Tribunal: TJDFT
Processo: 0746722-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746722-45.2024.8.07.0000 PACIENTE: EVANDRO RODRIGUES DE BRITO IMPETRANTE: MAURICIO PAZ MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EVANDRO RODRIGUES DE BRITO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e como ilegal a decisão que indeferiu o restabelecimento dos benefícios que haviam sido deferidos, mas foram suspensos em face da notícia da prática de novo crime no curso da execução (PJe n. 0028382-11.2008.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Mauricio Paz Martins) que o paciente cumpria pena em regime semiaberto com todos os benefícios externos deferidos e, em 28-março-2024, foi preso por um novo suposto delito, pelo qual recebeu liberdade provisória. Em decorrência dessa prisão, foi determinada a suspensão cautelar dos benefícios externos e sua transferência para o Centro de Internação e Reeducação (CIR). A Defesa pleiteou o restabelecimento dos benefícios suspensos em razão da extrapolação do prazo de 180 dias para apuração da falta disciplinar, conforme estipulado pelo artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, porém, o pedido foi indeferido pela autoridade judiciária de origem, sob a justificativa de que a ação penal relativa ao suposto delito ainda não havia sido concluída. Alegou que o artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal estabelece que decorrido o prazo de cumprimento de sanção por falta disciplinar, o reeducando readquire a possibilidade de ter acesso a benefícios externos, observados os requisitos legais, e que a extrapolação desse prazo sem justificativa legal constitui violação dos direitos do reeducando e configura constrangimento ilegal. Além disso, o paciente responde em liberdade pelo processo que deu origem à referida falta disciplinar, e a audiência só ocorrerá em março-2025, circunstâncias que reforçam o restabelecimento ao gozo dos benefícios externos, sob pena de se incorrer em dupla penalização ou sanção prolongada, o que se mostra desproporcional e injusto. Invocou o seguinte precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “(...) a morosidade do Estado em concluir os processos disciplinares não pode prejudicar o apenado, devendo-se restabelecer os direitos suspensos cautelarmente quando extrapolado o prazo regulamentar para conclusão do procedimento” (STJ, HC 631.478/DF, Rel. Min. Nome do Ministro, DJe 14/03/2022) Requereu, liminarmente, o restabelecimento imediato dos benefícios externos do paciente, considerando a extrapolação do prazo de apuração da falta disciplinar, a sua reabilitação e a sua liberdade provisória no processo criminal relacionado. No mérito, a confirmação da ordem, assegurando o direito do paciente aos benefícios externos, em respeito ao disposto no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal e ao entendimento jurisprudencial consolidado. É o relatório. Não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Não obstante, vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente em regra, mas que comporta exceções). Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Observa-se que o paciente cumpre pena por diversos delitos. Segundo o relatório da situação processual executória, já cumpriu 16 anos, 9 meses e 8 dias (31%) e restam a cumprir 37 anos, 1 mês e 20 dias (69%) (ID 65817404). Em 11-outubro-2021, havia progredido ao regime semiaberto, com autorização para o trabalho externo (ID 65817402). Em 6-dezembro-2023, havia logrado autorização para saídas temporárias, nos termos dos artigos 122 e 124 da LEP (ID 65817401). Em 29-março-2024, foi apresentado em audiência de custódia por ter sido preso em flagrante pela prática de crime de resistência (art. 329 do Código Penal). Ficou consignado em ata que o ora paciente e o coautuado Vilmones disseram que estavam conversando quando este foi abordado e agredido por policiais, inclusive com sufocamento. Foi concedida liberdade provisória a ambos (ID 65817395). Instaurada a ação penal n. 0701493-56.2024.8.07.0002, a audiência foi designada para 17-março-2025 (ID 65817400). Em 8-junho-2024, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal proferiu decisão na qual DEIXOU de homologar a falta grave decorrente da prática do referido delito, por entender que “(...) não há prova ALGUMA da materialidade da conduta”. Consignou, entretanto, a possibilidade de reconhecimento da falta disciplinar caso sobrevenha condenação criminal pelo mesmo fato. Por fim, concluiu que: “(...) considerando que os fatos seguem em apuração em ação criminal, e que não há excesso de prazo para a formação da culpa para fins de reconhecimento de falta grave, deixo de restabelecer os benefícios externos do sentenciado.” Confiram-se trechos pertinentes da decisão (ID 65817399): Está em análise falta disciplinar imputada ao interno supracitado. Ao compulsar os autos do Inquérito Disciplinar, verifico que não há prova segura da prática da transgressão disciplinar e de sua autoria, o que impede a homologação judicial da falta, na esteira do princípio do in dubio pro reo. Com efeito, não há prova ALGUMA da materialidade da conduta. Além disso, não há nenhuma prova produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa que permita atribuir a autoria da conduta apurada ao reeducando, em franco desrespeito aos artigos 139 e seguintes do CPDF, que guardam estrita sintonia com os postulados do contraditório e da ampla defesa consagrados no art. 5o, inciso LV, da CF/88, e que assim dispõem: Art. 139. Cabe à autoridade que presida o processo elaborar o termo de instalação dos trabalhos e, quando houver designação de secretário, o termo de compromisso deste em separado, providenciando: I – designação de data, hora e local da audiência; II – intimação do acusado e de seu defensor, cientificando-os sobre o comparecimento a audiência na data e na hora designadas, podendo a defesa, no prazo de 10 dias a contar da intimação, apresentar por escrito rol de testemunhas e provas que pretenda produzir. § 1o Na impossibilidade de intimação do acusado, em decorrência de fuga, ocorre o sobrestamento do procedimento até a recaptura, o qual é informado ao juiz competente para conhecimento dos fatos. § 2o Caso o acusado não possua defensor constituído, é providenciada a imediata comunicação ao Setor de Assistência Jurídica do estabelecimento penal para designação de Defensor Público ou, na impossibilidade, acionamento do Núcleo de Prática ou Assistência Jurídica para assisti-lo. § 3o Não pode atuar como encarregado ou secretário, em qualquer ato do processo , amigo íntimo ou desafeto, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do acusado ou do servidor que registrou a ocorrência disciplinar. (...) Art. 141. Na data previamente designada, é realizada a oitiva das testemunhas constantes da ocorrência e as arroladas pela defesa, bem como o interrogatório do preso, seguido da defesa final por escrito. § 1o A data da oitiva é designada com antecedência suficiente para permitir que as testemunhas arroladas pela defesa sejam devidamente intimadas. § 2o A autoridade responsável pelo procedimento informa o acusado do direito de permanecer em silêncio e de não responder às perguntas que lhe sejam formuladas, sem que isso possa ser valorado em seu desfavor. § 3o Encerrada a instrução, a defesa é intimada para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa final por escrito. § 4o Somente devem ser consideradas, para fins de formação do convencimento da autoridade julgadora quanto à existência da autoria e da materialidade da infração disciplinar e de quaisquer circunstâncias que possam repercutir na determinação de sanção mais gravosa, as provas obtidas por meio lícito e submetidas ao contraditório. § 5o A distribuição do ônus da prova obedece aos princípios e às regras que norteiam o processo penal (grifei) Ainda, sobre a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa quando da oitiva de testemunhas no âmbito do apuratório administrativo disciplinar, confira-se, por todos, o teor do julgado pelo STJ no HC 484.815/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11 /04/2019, DJe 22/04/2019. Confiram-se, ainda, outros precedentes que igualmente sustentam esse posicionamento: (...) Ante o exposto, deixo de homologar o ato administrativo consubstanciado na sanção disciplinar aplicada Inquérito Disciplinar no 194/2024 (mov. 349.2), SEM PREJUÍZO do reconhecimento de falta disciplinar caso sobrevenha condenação criminal pelos mesmos fatos. Ainda, considerando que os fatos seguem em apuração em ação criminal, e que não há excesso de prazo para a formação da culpa para fins de reconhecimento de falta grave, deixo de restabelecer os benefícios externos do sentenciado. Comunique-se à administração prisional. (grifos nossos) Em 4-outubro-2024, a eminente autoridade judiciária novamente indeferiu o restabelecimento dos benefícios suspensos, mais uma vez sob o fundamento de que a ação penal apuratória ainda está em curso. Na decisão, determinou fosse oficial ao juízo de conhecimento para dar prioridade na tramitação do feito (ID 65817405). Pois bem. A independência das esferas penal e administrativa permite a aplicação de penalidades no âmbito administrativo sem que haja exigência de que se aguarde a resposta estatal no âmbito penal (neste sentido firmou-se a tese no Tema 565 da Suprema Corte: “É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.”) A hipótese em tela, entretanto, é diversa. A documentação acostada aos autos revela que o paciente estava em gozo de benefícios, quando sobreveio notícia de suposta falta disciplinar consistente na prática de crime de resistência (art. 329 do Código Penal). Entretanto, referida falta grave NÃO FOI HOMOLOGADA pelo Juízo da Execução Penal. Ora, a tramitação de ação penal, por si só, não legitima a suspensão dos benefícios da execução já deferidos, tendo em vista a ampla dimensão do princípio da presunção de inocência, quando no âmbito administrativo a falta disciplina não foi homologada. Destarte, cumpre sejam RESTABELECIDOS os benefícios outrora concedidos, com a ressalva de que, quanto às saídas temporárias, sejam restabelecidas somente aqueles condizentes com as novas previsões legais sobre o tema. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para determinar o imediato restabelecimento dos benefícios que foram suspensos em razão da notícia da falta grave do dia 28-março-2024 (crime de resistência), não homologada, até a decisão de mérito do presente “habeas corpus”, com a ressalva de que, quanto às saídas temporárias, sejam restabelecidas aquelas condizentes com as novas previsões legais sobre o tema. Oficie-se. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator